Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729962-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS AGRAVADO: MICHEL MOTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS em face da decisão ID 100390100, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse ajuizada por MICHEL MOTA DA SILVA, que rejeitou a alegação de nulidade de citação. A ré/agravante sustenta em suas razões recursais que a citação deve ser pessoal e a sua ausência configura grave nulidade processual e ainda que seja deferida a citação pelo correio, a carta deverá ser registrada para entrega ao citando, mediante assinatura de recibo, conforme art. 248, §1o, do CPC. Afirma que, no caso, a citação foi realizada por correio e assinada por pessoa diversa, Francisco Laurindo, nome que consta no aviso de recebimento entregue pelo carteiro (ID 85201344). Alega que, embora reconhecida a validade da citação na forma do art. 248, §4o, do CPC, apesar do endereço se tratar de condomínio edilício, o edifício não possui portaria e por este motivo não há funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, não havendo nenhum indício nos autos de que o prédio possui portaria e tampouco que Francisco Laurindo é porteiro do condomínio. Destaca, assim, que é notório que a carta citatória foi recebida por pessoa estranha ao processo, configurando grave nulidade processual. Argumenta que sequer residia no endereço em que a correspondência foi recebida, ressaltando que o imóvel objeto da lide foi disponibilizado para locação em novembro de 2020, tendo sido inclusive anexado aos autos o contrato de intermediação e administração de locação de imóvel. Expõe que residia àquela época na QNN 03, conjunto G, casa 47, Ceilândia Norte, sendo possível observar que a consulta ao CEMAN (ID 83092416) realizada pelo Juízo de origem apontou respectivo endereço, restando comprovado que nele a ora agravante residia à época da citação. Aponta ser inaceitável que seja condenada e prejudicada em processo inválido, em que foi tolhido o direito ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação, não tendo sido observado o devido processo legal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando estarem presentes os requisitos da plausibilidade da argumentação, além do perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a sentença proferida determinou a desocupação voluntária e a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos, que se encontra alugado. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a nulidade de citação, declarando a nulidade do processo desde a citação inválida. Preparo recolhido em dobro (ID 29318159), conforme determinado no despacho ID 29111336. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a probabilidade do direito. Com efeito, embora a ré alegue que “o edifício não possui portaria e por este motivo não há funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, não havendo nenhum indício nos autos de que o prédio possui portaria e tampouco que Francisco Laurindo é porteiro do condomínio”, não trouxe qualquer prova de sua alegação. Para tanto, poderia ter juntado uma declaração do condomínio no sentido do alegado, o que não ocorreu. Já em relação à alegação de que não residia no imóvel à época da citação, a mera juntada de contrato de intermediação e administração de locação de imóvel não possui o condão de comprovar que a agravante não residia no local. Já a pesquisa CEMAN aponta o endereço em que realizada a citação com certificação mais recente (08/09/2020), ao passo que o endereço ora alegado como de residência da agravante possui certificação em data anterior (16/02/2020), sendo que a entrega da carta de citação ocorreu em 17/02/2021. Vale acrescentar, ainda, que o feito se encontra sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, de modo que a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, o que, na verdade, é o que pretende a agravante, devendo se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). Nesse passo, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AGRAVANTE. VALIDADE. ART. 274 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade manejada na origem configura via inadequada ao reconhecimento da nulidade da citação questionada pela Agravante/Executada, tendo em vista que tal ato processual ocorreu na fase de conhecimento do Feito de origem, cuja sentença transitou em julgado. Dessa maneira, para que haja a anulação de sentença por existência de vício transrescisório, a exemplo da citação reputada nula por ter se dirigido à pessoa diversa da parte Agravante, segundo a jurisprudência, opera-se por intermédio da querela nulitatis insanabilis. (...) Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1296689, 07281005420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora